Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELTON LARRI RIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– RECURSO NÃO PROVIDO
.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no
decisum
não há menção expressa nesse sentido.

Não consiste em violação à coisa julgada a determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELTON LARRI RIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003445-94.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação por Arbitramento em Ação de Repetição de Indébito, determinou a realização de perícia para apurar o valor devido e afastou a incidência de juros remuneratórios porque não analisada essa matéria na sentença.

O agravante alega ter direito à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais.

Aduz que o agravado não contestou essa questão, que foi incluída no
decisum
, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

Afirma que não se aplica neste caso o Tema 968 do STJ.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 78608984).

Contraminuta apresentada (id n. 78420495).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELTON LARRI RIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26/02/2010 o agravante ajuizou Ação de Repetição de Indébito visando receber as diferenças de correção monetária aplicada a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, nas CRPHs n. 88/00306-x e 90/00020-x.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para:

“condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00306-x e 90/00020-x, em 30/04/1990.

Determino a restituição quanto ao Plano Verão, apenas no que se refere a cédula 88/00306-x, correspondente à diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em 27,56%, sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/05/1989. Daí sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título de Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, determino que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%. O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

Iniciada a Liquidação de Sentença, em 2018 foi elaborado laudo pericial que incluiu no cálculo juros remuneratórios capitalizados, e, desse modo, seriam devidos ao agravante R$ 146.877.455,18, quase cento e cinquenta milhões de reais.

Todavia, no Agravo de Instrumento n. 1015849-51.2019.8.11.0000, interposto pelo ora agravado, foi declarada a nulidade da decisão que mandou intimá-lo via DJE para se manifestar sobre o pedido de Liquidação de Sentença e os atos subsequentes.

Com isso, o juízo de origem determinou a realização de nova perícia, dessa vez sem a incidência de juros remuneratórios na repetição do indébito e com “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação”. (Id 78192460).

O agravante alega que tem direito à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais, e que o agravado não contestou essa questão, portanto estaria incluída na decisão, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

Assinala que na inicial postulou que fossem considerados os mesmos encargos previstos nos títulos (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mês a mês).

Porém,
não se verifica em nenhum momento menção expressa do julgador à adição dos juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito,
e sim que a correção monetária deveria ser com os mesmos encargos, ou seja, pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

E na parte dispositiva constou o seguinte:

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Logo, não houve ofensa à coisa julgada; pelo contrário, a decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estabelecido na fase de conhecimento.

Aliás, recentemente o Tribunal de Justiça analisou dois casos similares a este, e a conclusão foi a mesma. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.(N.U 1022533-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

(N.U 1022324-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021